Tribunal: STF
Processo: ARE 1383992
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município de Manaus interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRREGULARIDADES EM ESCOLA MUNICIPAL. ATENDIMENTO AOS PADRÕES MÍNIMOS DE QUALIDADE EDUCACIONAL. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. ASTREINTES. VALOR ADEQUADO. NATUREZA INIBITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Verificada inconformidades estruturais e funcionais em escola pública, bem como a omissão do Poder Público quanto aos direitos constitucionais assegurados às crianças e adolescente, configura-se correta a decisão judicial que determinou a execução de medidas corretivas a fim de adequar o estabelecimento educacional e proporcionar aos estudantes um ambiente propício ao regular desenvolvimento das atividades escolares, com garantia de proteção, segurança e saúde; 



    2. Ademais, não ofende o princípio da separação dos poderes a intervenção judicial para compelir os órgãos da administração a cumprir a obrigação constitucional de realizar obras de reforma em prédio de escola municipal, em razão da precariedade das instalações, para reforçar a segurança, eliminar os riscos para alunos e demais usuários e propiciar adequado espaço físico para o desenvolvimento do ensino público de qualidade; 



    3. A astreinte constitui meio coercitivo de compelir o réu a cumprir decisão judicial. Em razão de sua natureza inibitória, pode e deve ser fixada em valor suficientemente oneroso ao demandado, de modo a desencorajar o descumprimento da determinação judicial.”



    Sustenta a parte recorrente violação dos artigos 2º, 85, inciso VI, e 167, inciso II, da Constituição Federal.



    Argui contrariedade ao princípio da separação dos poderes, uma vez que, “nem mesmo a pretexto de salvaguardar direitos fundamentais como educação, saúde e a segurança poderia o Judiciário interferir na esfera de atuação do Poder Executivo”.



    Afirma, também, que, “em face do princípio da legalidade da despesa pública, ao administrador público é imposta a obrigação de observar as autorizações e limites constantes nas leis orçamentárias. Sob pena de crime de responsabilidade previsto pelo art. 85, VI da CF/88, é vedado ao administrador realizar qualquer despesa sem previsão orçamentária, nos termos do art. 167, II da CF/88”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opina pelo “não provimento do agravo em recurso extraordinário”. Referida manifestação está assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE RECONHECIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF.



    - Parecer pelo não provimento do agravo em recurso extraordinário.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO. RECURSO PROTELATÓRIO, IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte que afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 – RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Para dissentir do acórdão recorrido quanto ao laudo produzido pelo Ministério Público, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, o que é vedado nesse momento processual. (Súmula 279/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.215.692/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Moreira Alves, DJe de 16/10/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de fundamentação deficiente. Tema 339. 3. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Inércia da administração provada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inocorrência. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.182.443/SP-AgR-Segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 06/08/2019).



    O Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação para manter a procedência do pedido formulado na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, adotou os seguintes fundamentos:



    “Nota-se dos documentos que instruem o feito a constatação de irregularidades nas dependências da Escola Municipal Francisco Nunes da Silva, tais como: ausência de auto de vistoria do corpo de bombeiros; sistema de hidrantes incompletos; extintores de incêndio insuficientes; ausência de sistema de iluminação de emergência, de rota de fuga e nota fiscal dos extintores; ausência de cobertura na passagem até a dependência da escola; muro com altura inferior a 2,5m na parte frontal; ausência de revestimento não escorregadio nas rampas; declive superior a 12% na rampa de acesso de cadeirantes; instalações sanitárias inadequadas para deficientes físicos; ausência de cobertura na área de recreação; ausência de tampos nos vasos sanitários; presença de revestimento cerâmico quebrado; instalações sanitárias insuficientes para atender à demanda da escola; calçamento externo danificado; forro em PVC com descolamento das placas; vidros quebrados nas portas e basculantes; desgaste nas estruturas de armários e mesas, cadeiras, estantes, bebedouro, poltronas etc.; condicionadores de ar vazando água nos corredores, entre muitas outras irregularidades, as quais, por não terem sido integralmente sanadas, deram origem à ação civil pública.



    Portanto, não restam dúvidas acerca da existência de inconformidades estruturais e funcionais na escola supracitada, a exigir da Administração Pública Municipal a execução de medidas corretivas a fim de adequar o estabelecimento educacional e proporcionar aos estudantes um ambiente propício ao regular desenvolvimento das atividades escolares, com garantia de proteção, segurança e saúde.



    (...)



    A Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelece no art. 4°, inciso IX, que é dever do Estado garantir ao aluno: "padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino -aprendizagem". 



    Desta feita, deve-se reconhecer que a omissão do Ente Público quanto à adoção de medidas necessárias à adequação estrutural e funcional da EMEF Francisco Nunes da Silva importa em patente violação à proteção constitucional assegurada às crianças e adolescentes, negligenciando a segurança do ambiente escolar e afetando de forma direta o desenvolvimento educacional dos estudantes do estabelecimento.



    (...)



    Assim, não ofende o princípio da separação dos poderes a intervenção judicial para compelir os órgãos da administração a cumprir a obrigação constitucional e legal de realizar obras de reforma em prédio de escola municipal, em razão da precariedade das instalações, para reforçar a segurança, eliminar os riscos para alunos e demais usuários e propiciar adequado espaço físico para o desenvolvimento do ensino público de qualidade. 



    Impende realçar, ainda, que os direitos fundamentais caracterizados por inalienabilidade, irrenunciabilidade e indisponibilidade, não podem ser reduzidos ou obstaculizados por questões de ordem financeira do Poder Público. Nesse sentido, somente é válida a defesa da impossibilidade de realizar o fundamental, sob a alegação da teoria da reserva do possível, quando cabalmente demonstrada a ausência de recursos e de possibilidades na perfectibilização das necessidades da população, sendo incabível sua invocação perfunctória” (grifo nosso)



    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.320.266-AgR/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 2/7/2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade de se promover melhorias na instituição de ensino, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE nº 1.251.593/PB-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/09/2021). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.174.624/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 11/02/2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente